Tribunal: TJDFT
Processo: 0704313-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33/STJ. AFASTAMENTO. DISTINÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR.
1. A controvérsia a ser dirimida está inserida no âmbito das relações de consumo, devendo ser observado o local de domicílio do consumidor, pois a competência é absoluta. Precedente do STJ.
2. A previsão de que o consumidor seja demandado e demande em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário. Tal medida permite considerar eventuais particularidades inerentes a determinadas regiões, possibilitando a solução mais adequada ao caso concreto e garantindo a efetividade da prestação jurisdicional.
3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, § 1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União.
4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado pelo CNJ (2024).
5. Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício (IRDR 17 – TJDFT).
6. Recurso conhecido e não provido.